Tribunal: TJDFT
Processo: 0716065-11.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Recurso inominado. Direito civil. Contrato de locação comercial. Responsabilidade pela manutenção de serviços de água e esgoto. Obrigação propter personam. Deveres de conduta pós-contratual. Princípio da boa-fé objetiva. Culpa concorrente. Dano moral. Proporcionalidade. Redução do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.
1. A responsabilidade pelos débitos de consumo de água e esgoto possui natureza jurídica pessoal (propter personam), vinculando-se a quem efetivamente usufruiu do serviço. A entrega das chaves marca o termo final da responsabilidade da ex-locatária, passando o proprietário ou administrador a responder pelos débitos posteriores, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884, CC).
2. O princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de conduta pós-contratual impõem à locadora a obrigação de viabilizar o acesso da concessionária ao hidrômetro para o desligamento do serviço solicitado.
3. Configura-se a culpa concorrente (art. 945, CC) quando a locadora se omite em franquear o acesso ao hidrômetro e a ex-locatária permanece inerte por longo período (mais de um ano) sem verificar se o pedido de corte foi concretizado, contribuindo ambas as partes para o acúmulo de débitos e a efetivação dos protestos.
4. O protesto indevido gera dano moral in re ipsa, contudo, diante da concorrência de culpas em igual proporção, o quantum indenizatório deve ser reduzido pela metade, fixando-se em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), incidindo-se o rateio de 50% para cada parte quanto às despesas cartorárias para baixa dos títulos.
5. Recurso parcialmente provido.